Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701785-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIA LUCIMEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida de apelação interposta por Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, integrada por embargos de declaração, confirmou a liminar e concedeu a segurança para anular os efeitos do ato coator e, por conseguinte, determinar que a Codhab dê prosseguimento aos expedientes administrativos necessários à consecução da doação do bem imóvel situado na Quadra Norte “O”, Conjunto 18, Lote 03, Ceilândia Norte/DF, em favor de Antônia Lucimeire Barbosa de Oliveira, no âmbito do processo administrativo no 00392-00000999/2023-71, mediante emissão da correspondente escritura pública de doação, sem condenação em custas, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido, nem em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25, da Lei no 12.016/09. Em suas razões, a apelante relata que a autora, ora apelada, pretende obter a doação do imóvel situado na QNO 19, CJ 18, Lote 03, Ceilândia Norte, CEP: 72261-018, Brasília/DF, matrícula 66.937, registrado no 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, com fundamento na Resolução no 295/21 - Codhab/Presi, tendo em vista que seu pai, José Batista de Oliveira, adquiriu o bem por meio de instrumento particular de Cessão de Direitos, em 13/8/91 de agosto de 1991, constituindo-o como residência da família há trinta e três anos (33) anos. Sustenta, porém, que o imóvel foi objeto de promessa de compra e venda em 30/8/87, à Neuma de Oliveira Macedo, conforme demonstram os autos do processo administrativo financeiro do imóvel, e a obrigação de pagamento da prestação contratual do saldo devedor do financiamento do imóvel foi integralmente liquidada, conforme registros do sistema gerenciador de crédito imobiliário. Argumenta que, embora o referido contrato não tenha sido averbado na matrícula do imóvel, é inegável que, existindo o negócio jurídico celebrado entre a extinta SHIS, sucedida pela ora apelante, com quitação do preço, o imóvel não mais integra o patrimônio da Codhab, mas de Neuma de Oliveira Macedo. Sustenta a impossibilidade de doar o imóvel pretendido à impetrante, pois a resolução de regência trata de alienação dos imóveis de propriedade da Codhab, sendo inaplicável no caso concreto. Acrescenta que há fundada dúvida sobre a posição de cessionário do pai da impetrante, considerando que o negócio jurídico foi assinado por procurador (Joalberto Paulino Silva) aparentemente sem poderes de representação da cedente, Neuma de Oliveira Macedo, que outorgou procuração e cessão de direitos em favor de Maria Rosa Gonçalves Rodrigue, conforme consta do processo administrativo, pessoa diversa do pai da impetrante. Assevera que, ainda que assim não fosse, a ora apelada não poderia pretender a transferência de imóvel para seu exclusivo nome sem formal de partilha, considerando que seu genitor faleceu sendo casado, deixando três (3) filhos que poderiam ter interesse no referido imóvel. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança. Contrarrazões apresentadas em ID no 65622510, suscitando preliminares de intempestividade e de insuficiência do preparo recursal. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Inicialmente, as preliminares suscitadas pela parte apelada não merecem prosperar. Por um lado, a simples consulta à aba de expedientes do sistema PJE em primeira instância, considerando que a intimação se deu de forma eletrônica, é suficiente para demonstrar que tanto a interposição dos embargos quanto a interposição do recurso de apelação foram realizadas de forma tempestiva, dentro do prazo recursal apontado pelo sistema. Da mesma forma, não há que se falar em recolhimento insuficiente do preparo com base em item não preenchido da GRU, sobretudo quando o valor comprovadamente recolhido corresponde ao valor das custas do recurso de apelação cobrados nesta instância recursal (ID no 65622457). Rejeito, pois, as preliminares suscitadas. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, como se sabe, na vigência do CPC/73, quando era interposto um recurso de apelação, cabia ao juiz dizer em que efeitos o recurso era recebido, uma vez que o art. 518, do velho Código, dispunha que "interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Era, pois, tarefa do juiz declarar em que efeitos recebia o recurso de apelação. Na sistemática processual atual – em vigor, aliás, desde 18 de março de 2016 –, entretanto, e em regra, o juiz não “recebe” mais o recurso nem, muito menos, declara em que efeitos o recurso é recebido. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Nada obstante, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí por que, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. É essa a hipótese dos autos, considerando que ao confirmar a tutela provisória de urgência, a sentença recorrida se enquadra na hipótese excepcional do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Nesta fase procedimento, portanto, compete a este Relator verificar a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: (i) probabilidade de provimento do recurso ou se (ii) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, conclui-se que estão presentes os requisitos que impõem o recebimento do apelo em seu efeito suspensivo. Com efeito, a argumentação recursal mostra-se relevante. Da análise preliminar dos autos, tudo indica que houve a quitação do preço para a aquisição do referido imóvel por Neuma de Oliveira Macedo, conforme contrato de promessa de compra e venda firmando ainda em 1987 com a antecessora da Codhab (ID no 65622435), de modo que, ao menos em tese, a ora apelante não poderia dispor do referido bem como se fosse seu, inviabilizando-se a pretensão da ora impetrante de ver emitida escritura pública de doação. Além disso, a constatação de que o genitor faleceu deixando outros herdeiros além da ora apelada (ID no 57873675) coloca em dúvida a legitimidade da impetrante para postular a emissão da escritura de doação do imóvel em seu exclusivo nome (ID no 57873591, p. 21), ainda que seu genitor efetivamente possua os direitos vindicados sobre o referido imóvel, o que não está evidenciado em análise perfunctória dos autos. Por outro lado, o perigo de dano grave ou de difícil reparação está na possibilidade de a ora apelada iniciar o cumprimento provisório da sentença, exigindo a emissão da escritura pública de doação em seu nome, conforme lhe faculta a sentença ora recorrida, ao confirmar a tutela provisória de urgência. Em boa verdade, se não se afigura absolutamente irreversível, o fato é que a lavratura da escritura pública, no contexto dos autos, mostra-se de difícil e custosa reversão, caso ao final a segurança seja denegada no exame aprofundado do mérito recursal. Portanto, como medida de cautela, deve-se suspender os efeitos da sentença apelada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, suspendendo a eficácia da sentença até o julgamento de mérito do recurso, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, voltem os autos para julgamento do recurso. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator